Tribunal: TJDFT
Processo: 0746841-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746841-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A (rés), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id. 71536746 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 73570747 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos (processo no 0727086-03.2018.8.07.0001), fixou os requisitos a serem respondidos pelo perito, determinou a intimação do expert para que dê início à perícia, e facultou este a apresentar nos autos nova proposta de honorários, com base na fixação dos quesitos estabelecidos. Ademais, condenou a parte ré, ora agravante, ao pagamento de multa de 1% (hum por cento) do valor da causa por litigância de má-fé, nos termos do 80, incisos IV e VII, do CPC. Eis o teor das decisões: “O Condomínio autor apresentou manifestação acrescentando 30 quesitos à perícia a ser realizada, tendo o expert se manifestado pela necessidade de reavaliação do valor da perícia. Razão assiste ao expert do juízo. Acrescentados novos quesitos ao trabalho do perito, por óbvio o valor dos honorários deve ser revisto, pois fixado com base no que constava dos autos até então. Nesta data, foram analisados os quesitos novos apresentados pelo autor, bem como os anteriores apresentados por ambas as partes, constantes dos IDs no 33845760 e 33600866. Com relação aos quesitos apresentados inicialmente pelo autor, de ID no 33845760, os de número 02, 04 e 07 requerem a opinião pessoal do perito, e não profissional, sobre determinado fato, motivo pelo qual serão eliminados da perícia. No que se refere aos novos quesitos, constantes do ID no 71326485, verifica-se que os itens 3 a 7, 10, 11, 16 a 19, cuidam de fatos ou elementos que podem ser provados pelas partes por prova documental, como data de expedição de documentos ou de eventos documentados, ou são quesitos redundantes, como o conceito de itens a serem analisados na perícia conforme norma técnica (pois já constarão mesmo da perícia) e etc. Por fim, os quesitos da parte ré, constantes do ID no 33600866, também possuem quesitos redundantes ou que cuidam de prova documental a ser produzida pelas partes, que são os itens 2, 3, 6 a 9, 22, 23 e 25. Apenas a título exemplificativo, o item 25 pede que o perito esclareça se uma dada intervenção foi autorizada pelo juízo (fato que consta dos autos, desnecessária a manifestação do perito). Verifica-se também das manifestações das partes que há muita opinião, afirmações, repetições e quesitos muito genéricos, como para que o perito analise o imóvel inteiro e diga seu estado de conservação, ou todas as intervenções realizadas pelas partes, e por aí vai. Não é uma corrida de quem apresenta mais quesitos, e por certo a análise de modo geral tomará bastante tempo do expert, e gera um montante enorme de trabalho. As manifestações sequenciais e com pouco espaço de tempo por ambas as partes atrasa o curso processual e não permite a produção da prova pericial, que como já dito e repisado nos autos, precisa ser realizada com urgência. Ora, é uma incoerência completa afirmar a todo momento que tudo é urgente, e não deixar o processo correr seu curso. Devem as partes refletir sobre a real necessidade de suas manifestações, e das consequências. Este juízo tem analisado com celeridade e prestatividade as manifestações das partes, mas é sabido que esta não é a realidade de diversas serventias, nas quais as últimas manifestações das partes levariam semanas – ou até meses – para serem analisadas. Assim, fixo como quesitos a serem respondidos pelo perito, já restando esclarecido que as partes não devem imputar ao perito o ônus de produzir provas documentais, ou de analisa-las no curso do processo: 1) Da manifestação do autor de ID no 33845760: todos menos o 2, 4 e 7. 2) Da manifestação do réu de ID no 33600866: 1, 4, 5, 10 a 21, 24, 26, 27 (o 28 somente pede ao perito para apresentar observações complementares que resultarem de sua análise). 3) Da manifestação do autor de ID no 71326485: 1 e 2 (embora não se cuide de matéria nova, como afirmado pela parte), 8, 9, 13 a 15, 20 a 30. Considerando a urgência já descrita nas manifestações anteriores das partes e do juízo, intime-se o expert para que dê início aos trabalhos, mormente no que se refere à inspeção do local e registro fotográfico, restando definidos por ora estes quesitos, uma vez que a maior parte do valor da perícia já está garantido. Sem prejuízo, poderá apresentar nos autos nova proposta de honorários, com base na fixação dos quesitos estabelecidos acima, intimando-se as partes acerca da revisão dos honorários na sequência, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Ausentes impugnações, intimem-se para que complementem o valor dos honorários, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse interregno, a prova pericial vai sendo produzida, para evitar prejuízo em alguns pontos mais sensibilizados, sobre os quais pende liminar autorizando reparos. Intime-se o perito com urgência.” (Id. 71536746 – pp. 1/2 dos autos de origem) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão constante do ID no 71536746, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão restou omissa, ao deixar de mencionar a preclusão dos quesitos anteriormente apresentados pelas partes, e menciona alguns quesitos que entende terem sido indevidamente excluídos. Inicialmente, há que se pontuar que é dever do magistrado a organização do feito, e a análise última acerca da produção de uma determinada prova, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Sob esse aspecto, não há preclusão para a análise das provas a serem produzidas nos autos, podendo o magistrado até mesmo concluir posteriormente que não é o caso de produção de prova pericial, ou oitiva de testemunhas, por exemplo. Logo, não há vedação legal à delimitação dos quesitos a serem respondidos pelo perito. De outro lado, não há qualquer omissão na exclusão de quesitos na decisão embargada. Como já apontado, alguns quesitos foram excluídos não por não terem relevância, mas sim por estarem englobados por outros, mais genéricos, que promoverão de toda forma a manifestação do expert. Por exemplo: se é pedido ao perito que se manifeste acerca de todas as manutenções realizadas no sistema elétrico, não há motivo para um outro quesito perguntando sobre uma manutenção específica (só um exemplo explicativo, não reflete o caso específico). Se a parte que se achar prejudicada entender que o juiz não aplicou o melhor direito, deve interpor o recurso apropriado, não se prestando os embargos de declaração à discussão de quaisquer matérias, já tendo inclusive sido mencionado que as partes devem se abster de manifestações desnecessárias, para que seja realizada a parte presencial da perícia. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Considerando o histórico dos autos e a grande frequência das manifestações indevidas, ensejando a protelação exagerada do feito, condeno a parte ré em multa por litigância de má fé, por incidência do art. 80, IV e VII do CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atribuído à causa, sem prejuízo de majoração em caso de reincidência. Passo à análise do requerimento de ID no 72637673. Reputo desnecessária a intimação da parte autora para que se manifeste acerca de eventuais manutenções realizadas ou não nos pilares, pois como apontado pela própria ré, seus assistentes técnicos possuem acesso ao local e já verificaram que não houve correção dos problemas. Embora este juízo tenha conferido ao autor a tutela de urgência autorizando a manutenção, autorizar e determinar são verbos exponencialmente diferentes. Além disso, se a parte demandada se abster de interromper o fluxo processual, em breve será realizada a parte presencial da perícia, liberando a realização de manutenções necessárias sem prejuízo para a produção de provas. Intimem-se.” (Id. 73570747 – pp. 1/2 dos autos de origem) Em suas razões recursais (Id. 20839691 – p. 1/22), as rés, ora agravantes, informam que: a) “trata-se de demanda ajuizada pelo Condomínio Isla Life Style para discutir aspectos construtivos do empreendimento incorporado pela requerida Hesa 20” (p. 3); b) “o autor, ora agravado, alega que haveria diversos “vícios” na construção, os quais seriam de responsabilidade das agravantes os reparos” (p. 3); c) “pretende, então, a condenação das agravantes em obrigação de fazer (sanar os vícios existentes no imóvel) e/ou - acaso estas permaneçam inertes – a conversão em perdas e danos” (p. 3); d) “em oposição, as agravantes sustentam a ocorrência de decadência e a inexistência de responsabilidade sua pelo reparo por terem os vícios derivado de falta de manutenção do Condomínio” (p. 3); e) “em face da controvérsia, em especial no referente à caracterização dos vícios indicados pelo agravado como construtivos ou falta de manutenção, o juízo de primeiro grau proferiu decisão em que indeferiu a inversão do ônus probatório, bem como determinou que fosse realizada perícia de engenharia no edifício” (pp. 3/4). Relatam que após o imbróglio quanto à nomeação do perito judicial, ambas as partes apresentaram quesitos, porém o autor/agravado apresentou 30 (trinta) novos quesitos no momento em que comprovou o recolhimento dos honorários periciais, o que motivou o juízo a quo a proferir a r. decisão agravada, na qual, além de decidir sobre a admissibilidade dos novos quesitos apresentados pelo condomínio recorrido, também indeferiu diversos quesitos apontados pela parte agravante. Sustentam que o indeferimento dos quesitos causa prejuízo imediato às agravantes, haja vista que a prova pericial já se iniciou e o condomínio agravado está iniciando diversas obras autorizadas pelo juízo de piso, que, inclusive, já foram levadas ao conhecimento deste Tribunal em outro Agravo de Instrumento (processo no 0739653-98.2020.8.07.0000). Argumentam que o perito nomeado já apresentou proposta de aditamento de seus honorários (Id. 74391063 dos autos principais), na qual detalhou que o indeferimento dos quesitos das agravantes acarretará em uma redução de 6 (seis) horas de tempo de trabalho, o que implicará em dúvidas que deixarão de ser respondidas. Defendem que o indeferimento dos quesitos viola o direito ao contraditório e a ampla defesa, já que tratam de questionamentos fundamentais para a defesa das recorrentes. Tecem considerações a respeitos dos quesitos indeferidos pelo juízo de origem. Aduzem a ocorrência de preclusão tácita, em virtude da admissão dos novos quesitos indicados pela parte autora/agravada, já que a fase de indicação já estava encerrada. Alegam que a decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela parte recorrente não enfrentou os argumentos apresentados, devendo ser cassada em razão de sua nulidade, nos termos do artigo 489, §1o, incisos III e IV, do CPC. Defendem o afastamento da condenação por litigância de má-fé, sob o argumento de que todas as petições protocoladas seguiram a boa técnica processual e visavam resguardar e defender os direitos das agravantes. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja admitido todos os quesitos outrora apresentados pelas agravantes em sua petição de Id. 33600866 dos autos principais. No mérito, pugna pela cassação da r. decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a confirmação da medida liminar, de forma que todos os quesitos apresentados pela parte agravante em sua petição de Id. 33600866 dos autos principais sejam admitidos. Preparo no Id. 20839692 e Id. 20839693. É o relatório. DECIDO. Sobre o assunto, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao fixar os quesitos a serem respondidos pelo perito, determinou a intimação do expert para que dê início aos trabalhos, facultando ao profissional que apresentasse nos autos nova proposta de honorários, com base na fixação dos quesitos estabelecidos. Ademais, de acordo com parte agravante, o perito já apresentou novos honorários com os devidos ajustes, consoante infere-se do documento de Id. 74391063 dos autos principais. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos às rés/agravantes, já que a manutenção do mencionado comando, sem o enfrentamento da questão impugnada, tem o condão de gerar tumulto no feito originário, com a realização de perícia que, pode, futuramente, ser repetida em razão da inclusão dos quesitos ora indeferidos, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Além do mais, a questão levantada pelas agravantes deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora